Tribunal: TJPA
Processo: 0018102-74.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-02

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÃDIGO PE-NAL. ABSOLVIÃÃO POR NÃO EXISTIR PROVA DO FATO, PROVA DE TER O APELANTE PRATICADO O DELITO OU PROVA SUFICI-ENTE PARA CONDENAÃÃO. ART.386, II, V E VII, DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. INEXISTÃNCIA DE EQUÃVOCO QUE MEREÃA REPARO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0018102-74.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ANNTONY SILVA DE LIMA
ADVOGADO: JOSUÉ SAMIR CORDEIRO PINHEIRO - OAB/PA 19.592
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA DO FATO, PROVA DE TER O APELANTE PRATICADO O DELITO OU PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. ART.386, II, V E VII, DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO QUE MEREÇA REPARO.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 24 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0018102-74.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ANNTONY SILVA DE LIMA
ADVOGADO: JOSUÉ SAMIR CORDEIRO PINHEIRO - OAB/PA 19.592
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por
Anntony Silva de Lima
, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
Consta do Inquérito Policial, anexo, que no dia 18.07.2017, por volta de 06h40min, em via pública da Trav. Humaitá, Bairro Marco, nesta Capital, o denunciado assaltou SILVIA PIRES DA SILVA, subtraindo-lhe, mediante violência, sua bolsa, que continha, dentro outros objetos, um aparelho celular IPHONE IV, avaliado em R$ 1.000,00.
No dia do ocorrido, a vítima, que trabalha no Hospital Saúde da Mulher, havia acabado de estacionar seu carro em via pública a fim de dirigir-se ao trabalho, quando foi abordada pelo denunciado, que anunciou o assalto e tentou arrancar sua bolsa.
Ocorro que a vítima resistiu à investida criminosa e tentou impedir que ele subtraísse seu bem, razão pela qual o denunciado aplicou-lhe uma rasteira, fazendo com que caísse ao chão, momento em que conseguiu retirar-lhe o objeto, fugindo em seguida.
A vítima, que acabou se lesionando no braço e na costa, gritou por socorro, chamado a atenção de populares, que passaram a perseguir o ladravaz até conseguirem interceptá-lo.
O denunciado, durante a fuga, retirou o celular da vítima de dentro da bolsa e a jogou numa sarjeta.
A polícia foi acionada e efetuou a prisão em flagrante do denunciado, que estava em poder dos populares. Com ele foi encontrado o aparelho celular subtraído. A vítima localizou sua bolsa em via pública e foi ao encontro dos policiais, momento em que reconheceu o denunciado como autor do crime, bem como o seu IPHONE que estava com ele.
Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria delitiva.

Houve o recebimento correlato (fl.47), seguido de resposta escrita (fls.79-86). Durante a audiência, ouviram-se 02 (duas) testemunhas e a vítima, bem como se colheu o interrogatório do apelante (fls. 97-98).

As partes ofereceram memoriais (fls. 105-109 e 110-112).

Ao sentenciar (fls. 113-115), o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
pela prática do artigo 157,
caput,
do Código Penal, condenando o apelante à sanção de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (fls. 129-133), alegou o apelante que não existe lastro probatório nos autos, apto a ensejar sua condenação. Assim, requereu sua absolvição, conforme o disposto no artigo 386, incisos II, IV e VII, do Código de Processo Penal. Ao final, postula por readequação na dosimetria da pena.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da decisão ora recorrida (fls. 135-139).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e total improvimento do apelo (fls. 142-144).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 30 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Enfatizo que, conquanto as razões do apelo encontrem-se apócrifas, estando o termo de interposição devidamente assinado, isso não passa de mera irregularidade (2015.01259518-93, 145.075, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-04-14, Publicado em 2015-04-17). Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Relativo aos argumentos de não existir prova da existência do fato, de que o réu tenha concorrido para o crime ou apta a ensejar a condenação - insuficiência probatória - faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excerto do ato ora recorrido, no que concerne ao capítulo impugnado (fls. 113.v-114v.):
Em Juízo, a vítima S.P.D.S. narrou que estacionou o seu veículo em via pública para se dirigir ao trabalho, por volta de 06:40hs, ocasião em que foi surpreendida por trás pelo réu, o qual puxou sua bolsa. Ato contínuo, esclareceu que no reflexo a segurou, fazendo com que o acusado lhe desferisse uma ``rasteira¿¿, que a derrubou no chão, causando-lhe ferimentos na costa e no braço. Por fim, pontuou que o réu conseguiu arrancar sua bolsa e sair correndo em fuga pela rua
.
Quanto a validade dos depoimentos de vítimas de crime de roubo, transcrevo as seguintes decisões:
Roubo simples. Prova testemunhal robusta. Validade dos depoimentos das vítimas, referendados por declarações de outras testemunhas. Condenação acertada. Regime semiaberto adequado ao roubo simples. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 768032520108260050 SP 0076803-25.2010.8.26.0050, Relator: Francisco Bruno, Data de Julgamento: 18/08/2011, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/08/2011)
(...)
Em seu depoimento, os policiais militares Geraldo de Souza Ramos e Pedro Josimar Nogueira da Silva confirmaram os fatos narrados na Denúncia, afirmando que haviam recebido informação de populares, de que nas imediações da Avenida Duque de Caxias havia ocorrido um assalto e que no local o acusado já estava detido por populares. Esclareceram que se dirigiram ao local e constataram que o acusado ainda estava de posse da res furtiva.
Nesse contexto, acerca da validade dos depoimentos de policiais, importante o ensinamento de Julio Fabbrini Mirabete: "Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha" (In Processo Penal. 10. ed. São Paulo: Atlas. 2000, p. 306).
Não é outro o entendimento de Damásio E. de Jesus: "A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64). Assim, como já foi decidido, é 'inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório' (TACrimSP, RT 530/372)" (In Código de Processo Penal Anotado. 17. ed. São Paulo: Saraiva. 2000, p. 167).
No mesmo norte a jurisprudência:
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC n. 73.518 - rel. Min. Celso de Mello).
Assim, os depoimentos das testemunhas de acusação são convergentes, concatenados e harmônicos entre si.
Em interrogatório, o acusado ANNTONY SILVA DE LIMA confessou a autoria delitiva, alegando, porém, que não utilizou de violência contra a vítima.
Assim, diante do depoimento da vítima e testemunhas de acusação inquiridas, este Juízo entende que formou-se suficiente acervo probatório que justifica a condenação do acusado, corroborada pela confissão do mesmo em Juízo, restando provada tanto a materialidade como autoria delitivas.
Em que pese a versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório, este Juízo entende ter ocorrido violência contra a vítima, uma vez que a mesma narrou que o acusado lhe desferiu um golpe que a fez cair no chão, causando-lhe escoriações, razão pela qual restou assim provado o delito de roubo simples.
Data vênia
, a Defesa não conseguiu apresentar provas acerca da inocência do acusado, logo, não há fundamentos para a sua absolvição, muito embora este Juízo reconheça a atenuante concernente à confissão do mesmo.
(Destaquei)

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise minuciosa, coerente e objetiva dos depoimentos prestados judicialmente.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, sendo válido ressaltar, sobretudo, a palavrada vítima e das testemunhas que efetuaram a prisão, no sentido de que o apelante atuou na empreitada criminosa, bem como foi encontrado ainda na posse da
res furtiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal. Para melhor fundamentar, segue jurisprudência do STJ, nesse sentido:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional. 3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. 4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. 5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original) (HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO COMBATEU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º E 157, AMBOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO ART. 29, § 1º, DO CP. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Compete ao recorrente, nas razões do agravo regimental, infirmar especificamente todos os fundamentos expostos na decisão agravada. Incidência do enunciado n.º 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.
É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático-probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição
. Óbice do enunciado n.º 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Em relação ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa e com base em dados concretos dos autos, asseverou que a participação não seria de menor importância, "haja vista sua efetiva participação na empreitada criminosa, visto que realizou abordagem das vítimas, em apoio ao corréu Luís, o qual subtraía os objetos da vítima Fabrício". Desse modo, parece claro que alterar o entendimento manifestado no acórdão recorrido somente seria possível a partir da incursão no arcabouço fático e probatório, procedimento incabível nas vias excepcionais, nos termos do enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1203779/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018)

A verificação da materialidade e da autoria do delito, restou nítida nos presentes autos.
In casu,
a vítima foi enfática em afirmar que o crime foi praticado pelo recorrente, bem como não deixou dúvidas quanto ao fato de que ele fora encontrado ainda na posse da
res furtiva
. Vejamos relato da vítima (fl.11):
¿(...) que ao descer do veículo, enquanto o fechava a depoente foi abordada por um elemento, que na delegacia foi identificado como ANNTONY SILVA LIMA, QUE ANNTONY puxou a bolsa da depoente, mas esta puxou de volta, que neste momento ANNTONY aplicou um golpe ¿rasteira¿ e derrubou a depoente no chão, QUE com a queda a depoente sofreu ferimentos no antebraço esquerdo e nas costas, QUE como a alça da bolsa arrebentou, ANNTONY conseguiu pegar a bolsa da depoente e saiu correndo em direção a Avenida Duque de Caxias, QUE no caminho ANNTONY retirou o aparelho celular da depoente de dentro da bolsa, jogando, em seguida, a bolsa em uma vala, QUE a depoente foi informada que ANNTONY foi capturado por populares na Vila Rosa e que chegou a ser agredido pelos mesmos, QUE a bolsa da depoente foi encontrada pela depoente jogada em uma vala, enquanto que seu aparelho celular foi recuperado por populares e entregue a depoente (...)¿

Nesse contexto, respeitado está o dispositivo legal que prevê a convicção do juízo, pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PROVAS JUDICIALIZADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Inexiste violação do art. 155 do Código de Processo Penal se observado o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar, tendo a instância ordinária se utilizado sobretudo das produzidas sob o crivo do contraditório.
2. Concluindo-se pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição por fragilidade probatória, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (Destaquei) (AgRg no AREsp 1620044/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020)

Concluo, destarte, pela improcedência da alegação recursal.

Por fim, é válido enfatizar que resta desnecessária qualquer correção no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

Desse modo, a sentença deve manter-se inalterada.

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator